Tribunal: TJES
Processo: 5008064-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008064-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEONARDO BATISTA ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008064-12.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO BATISTA ARAUJO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MAIELI MARQUES DE OLIVEIRA - ES30266-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
.
FALTA GRAVE. FUGA. APENADO QUE NÃO RETORNOU DA SAÍDA TEMPORÁRIA.
ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA FALTA GRAVE
.
NÃO CABIMENTO
. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Embora não desconheça os motivos que, a princípio, levaram o agravante a não retornar ao estabelecimento prisional, os mesmos não possuem o condão de impedir a responsabilização deste, cuja conduta amolda-se integralmente ao disposto no art. 50, inciso II, da Lei nº 7.210/1984. Precedentes TJES.

2.

O cometimento da falta grave, de acordo com a inconfundível redação do art. 50, II, da Lei nº 7.210/84, e a jusrisprudência deste Tribunal, enseja as reprimendas previstas nos arts. 112, 118 e 127, do mesmo diploma legal.

3. A decisão objurgada não padece de qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou dissonância com a jurisprudência deste Tribunal, de forma que, sob o regime da Execução Penal, tendo o apenado infringido o regime de disciplina que lhe é imposto, deve, na mesma medida, ser responsabilizado com fulcro nos dispositivos da Lei de Execuções Penais.

4
. Recurso
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008064-12.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO BATISTA ARAUJO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MAIELI MARQUES DE OLIVEIRA - ES30266-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por

LEONARDO BATISTA ARAÚJO

em face da r. Decisão (Id. 5544467, pp. 02/04), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha - Exclusiva Regime Semiaberto -, por meio da qual fora homologada a falta grave praticada pelo agravante, decretando-se a fixação de novo marco interruptivo para os benefícios, bem como a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

Emerge dos autos que o apenado cumpria pena em regime semiaberto, sendo beneficiado com a saída temporária, porém não retornou no dia 16/9/2020 configurando, assim, sua evasão, sendo recapturado na data de 30/11/2022, em razão de o agravante ter sido abordado pela Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim.

Consta no bojo argumentativo da d. defesa a narrativa perpetrada pelo apenado em sede de Audiência de Justificação, oportunidade em que esclareceu que optou por não retornar à unidade prisional, em razão da necessidade da urgência em realizar cirurgia de Hérnia Inguinal Esquerda Encarcerada, procedimento que, em razão da Pandemia da Covid-19, havia sido suspenso pela rede de saúde da unidade prisional.

Assim, alegou o recorrente que deu entrada na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, em 02/12/2021, tendo alta em 05/12/2021, dando continuidade aos tratamentos em casa. Alega, ainda, que durante o período em que esteve evadido, não se valeu de prática delituosa, constituiu família e trabalhou de carteira assinada.

Nesse ínterim, requer a defesa seja acolhida a justificativa do apenado, a fim de que seja desconstituída a falta grave.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Compulsando-se os autos,
reputo adequada a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo.

Embora não desconsidere os motivos que, a princípio, levaram o agravante a não retornar ao estabelecimento prisional, entendo que não possuem o condão de impedir a responsabilização deste, cuja conduta amolda-se integralmente ao disposto no art. 50, inciso II, da Lei nº 7.210/1984. Nesse sentido:

"PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO. FUGA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O não retorno após a saída temporária é considerada como fuga no regime semiaberto, não havendo margem para interpretação no que tange à prática de falta grave.
2. A falta grave cometida pelo apenado, além de acarretar a regressão de regime, interrompe o requisito temporal em relação à futura progressão. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal 0004673-63.2021.8.08.0014, Rel. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 10/11/2021, DJe 19/11/2021) [destaquei]"

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO QUE NÃO RETORNOU DA SAÍDA TEMPORÁRIA. EVASÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Ao não retornar para o estabelecimento prisional por ocasião do término do benefício da saída temporária, o agravante praticou falta disciplinar de natureza grave nos termos do art. 50, inciso II, da Lei nº 7.210/1984.
2. [...] 4. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal 0001602-42.2021.8.08.0050, Rel. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Rel. Substituto: EZEQUIEL TURÍBIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 1/9/2021, DJe 15/9/2021) [destaquei]"

O Juízo afirmou, também, que as explicações do apenado não autorizam o acolhimento de sua defesa, pois era exigível dele conduta diversa, não podendo, de forma alguma, se valer da saída temporária para se furtar à aplicação da lei, tampouco podendo escolher o momento mais conveniente para cumprir a reprimenda penal.

Dessa forma, é inegável o cometimento da falta grave, de acordo com a inconfundível redação do art. 50, II, da Lei nº 7.210/84, e a jurisprudência deste E.Tribunal, enseja a aplicação das reprimendas previstas nos arts. 112, 118 e 127, do mesmo diploma legal.

Verifico, portanto, que a decisão objurgada não padece de qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou dissonância com a jurisprudência deste Tribunal, de forma que, sob o regime da Execução Penal, tendo o apenado infringido o regime de disciplina que lhe é imposto, deve, na mesma medida, ser responsabilizado com fulcro nos dispositivos da Lei de Execuções Penais.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)